Tribunal: STJ
Processo: 5001675-74.2018.4.04.7002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2081974 - PR(2023/0220430-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: LATICINIOS COSTA LTDA
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF
1. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo previsto no enunciado 283
da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e00814d0-df09-4faf-9f95-1345ea5d4d04

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2081974 - PR(2023/0220430-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: LATICINIOS COSTA LTDA
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo previsto no enunciado 283
da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de fls.
que não conheceu do recurso especial com base nos seguintes
9.514/9.521,
fundamentos:
(a) incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF) quanto à alegada violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC), por deficiência de fundamentação; e

(b) incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF quanto ao mérito,
por ausência de impugnação específica de fundamento suficiente do
acórdão recorrido.

A parte agravante, inicialmente, registra que se conforma com a parte da
decisão agravada que entendeu inexistir violação do
do CPC, deixando de
art. 1.022
interpor recurso quanto a esse ponto (fl. 9.528).
Sustenta que não incide a Súmula 283 do STF, ao argumento de que o
recurso especial impugnou expressamente todos os fundamentos adotados pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4), afirmando o seguinte (fls.
):
9.528/9.529
Documento eletrônico VDA56110816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:19
Código de Controle do Documento: 179f656f-ed52-4b5b-94d7-80778c95c868

(a) o direito ao crédito presumido de
nasce no momento
PIS/COFINS
de sua apuração;

(b) a
não instituiu o crédito, mas apenas criou nova
Lei 13.137/2015
forma de sua fruição; e

(c) o prazo prescricional previsto no
o do Decreto
art. 1
20.910/1932
deve ser contado a partir da constituição do crédito, e não da data em que
passou a ser admitido seu ressarcimento em dinheiro.

Impugnação apresentada às fls. 9.534/9.541.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Quanto à incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, a decisão
agravada asseverou o seguinte (fls.
sem destaques no original):
9.517/9.520,
Quanto ao mérito, o Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença,
asseverou o seguinte (fls.
sem destaques no original):
9.347/9.348,
2.1. Mérito
O
o-A da
incluído pela
art. 9
Lei no 10.925/04,
Lei no 13.137/15,
assim dispôs:
[...]
Já no § 1o, incisos I a V, do
o-A, estabeleceu-se a partir de
art. 9
quando poderiam ser formulados os pedidos de compensação ou de
ressarcimento do saldo dos aludidos créditos:
[...]
O direito potestativo à formulação do pedido de ressarcimento
apenas surgiu a partir dos marcos temporais acima referidos, de modo
que apenas a partir deles é que se deve contar o prazo decadencial de
5 (cinco) anos estabelecido no
o do Decreto no
art. 1
20.910/32.
O entendimento da Receita Federal considerando como termo
inicial do prazo decadencial o mês de apuração do crédito viola
claramente o princípio da irretroatividade da lei (art. 5o, XXXVI, da
Constituição Federal).
Não se pode admitir a contagem de prazo decadencial
durante período que nem sequer poderia ser exercido o direito ao
ressarcimento.
Como os pedidos foram protocolados em e 30/06/2016
(evento 47), não decorreu o prazo decadencial
21/02/2017
considerando-se, respectivamente, os termos iniciais do
o-A, §1o,
art. 9
II e III, da Lei no 10.925/04.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença que afastou o
reconhecimento da decadência sob os seguintes fundamentos (fls.
sem destaques no original):
9.402/9.404,
Trata-se de ação mandamental que objetiva a anulação do
Despacho Decisório Seort no 364 e
que declarou a
365/2017
Documento eletrônico VDA56110816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:19
Código de Controle do Documento: 179f656f-ed52-4b5b-94d7-80778c95c868

decadência do direito ao ressarcimento dos créditos presumidos de
dos meses de janeiro a maio de 2011 e de janeiro de
PIS/COFINS
2012.
A sentença concedeu a segurança pleiteada, resolvendo o
mérito (art. 487, I, do CPC), para: (a) declarar a inocorrência de
decadência em relação aos pedidos de ressarcimento descritos na
petição inicial; (b) determinar ao Delegado da Receita Federal que
aprecie os referidos pedidos de ressarcimento, condenando a União
ao reembolso das custas adiantadas pela impetrante.
Recorre a União, sustentando que os pedidos de ressarcimento
devem obedecer ao prazo prescricional quinquenal previsto no o do
Decreto no
20.910, de 1932. Observa que, em que pese o
o-
art. 1
art. 9
A, da
preveja prazo inicial para solicitação do
Lei no13.137/2015,
pedido de ressarcimento na via administrativa, a referida lei não
afasta, interrompe e nem sequer suspende o transcurso do prazo
prescricional.
Alega que, ainda que os pedidos de compensação
de
e/ou
ressarcimento do saldo de créditos apurados no ano-calendário de
2011 somente poderiam ser apresentados a partir 1o de janeiro de
2016, o prazo prescricional continuava em curso, de modo que, tão
logo configurado o seu direito deveria a impetrante ter solicitado o
mesmo na via administrativa.
[...]
2. Mérito
A parte autora possui saldo credor de crédito presumido de
apurado na forma prevista no
o da
PIS/COFINS,
art. 8
Lei no 10.925/04,
decorrente da aquisição de leite "in natura".
O saldo dos créditos presumidos pode ser utilizado na
compensação ou ressarcido em dinheiro, na forma prevista no
o-
art. 9
A, incisos I e II, e §1o, I, da Lei no 10.925/04:
[...]
Tratando-se de pedido de reconhecimento do direito a créditos
presumidos, o prazo prescricional é de cinco anos, regido pelo Decreto
no 20.910/32.
No caso dos autos, a fiscalização considerou, no Despacho
Decisório SAORT no
que, como os pedidos de
364/17,
ressarcimento foram protocolados em 30 de junho de 2016,
quanto aos créditos de janeiro a maio de 2011, o direito estava
prescrito, uma vez que deveria ser observado o prazo de cinco
anos anteriores, contados do pedido. No Despacho Decisório
SAORT no
como o protocolo do pedido de ressarcimento
365/17,
tinha ocorrido em 21.02.2017, pelo mesmo motivo reputou
prescrito o crédito de janeiro de 2012.
Ora, se a lei permitiu que os pedidos de ressarcimento do
saldo dos créditos presumidos dos anos-calendário de 2011 e
2012 apenas poderiam ser efetuados a partir de 01 de janeiro de
2016 e 01 de janeiro de 2017, respectivamente, é claro que não se
poderia cogitar de prescrição para os pedidos protocolados em
junho de 2016 e fevereiro de 2017. A extinção do crédito pelo
fluxo do prazo de prescrição de cinco anos pressupõe a inércia
do titular do direito, o que, por evidente, não é a hipótese dos
Documento eletrônico VDA56110816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:19
Código de Controle do Documento: 179f656f-ed52-4b5b-94d7-80778c95c868

autos, já que antes de 2016 e 2017 o direito sequer poderia ser
exercido.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que o prazo
quinquenal para o exercício da pretensão de aproveitamento dos créditos de
COFINS apurados na forma do
o-A da
começa a fluir
art. 9
Lei 10.925/2004,
dos marcos temporais estabelecidos no § 1o, uma vez que são as datas a
partir das quais o legislador autorizou o contribuinte a declarar a
compensação ou a pedir o ressarcimento em espécie dos créditos, não
sendo possível cogitar o fluxo do prazo prescricional se o direito não puder
ser exercido.
Entretanto, da leitura do recurso especial, pode-se constatar que a
parte recorrente deixou de impugnar aquele fundamento suficiente do
acórdão recorrido, alegando apenas que o direito ao ressarcimento
pressupõe, necessariamente, a existência de um direito de crédito válido,
sendo certo que, no caso dos autos, não há direito ao ressarcimento ou à
compensação pois o crédito foi fulminado pela decadência.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

De fato, se o recurso especial deixa de impugnar fundamento que, por si só,
serve para sustentar a decisão do Tribunal de origem, dele não é possível conhecer.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte agravante deixou de
impugnar o fundamento de que não se podia admitir a contagem de prazo decadencial
durante período que nem sequer poderia ser exercido o direito ao ressarcimento.
Dessa forma, consoante destacado no julgado agravado, incide no presente
caso o óbice previsto no enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
CPC/2015.
EXECUTÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
[...]
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão
do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.214.332/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
23/3/2026.

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. VERIFICAÇÃO
Documento eletrônico VDA56110816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:19
Código de Controle do Documento: 179f656f-ed52-4b5b-94d7-80778c95c868

DE
LEGALIDADE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
283/STF.
SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. Do exame das razões recursais, observa-se que a parte ora
recorrente deixou de impugnar específica e suficientemente todos os
fundamentos que amparam o acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a
incidência do óbice da
Nessa linha, "no recurso ordinário
Súmula 283/STF.
interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também
se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os
fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por
descumprimento da dialeticidade" (AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
02/05/2017)
6. Recurso desprovido.
(RMS n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
76.565/AP,
julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
24/3/2026.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:19
Código de Controle do Documento: 179f656f-ed52-4b5b-94d7-80778c95c868

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.081.974 / PR
Número Registro: 2023/0220430-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016757420184047002
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LATICINIOS COSTA LTDA
ADVOGADO
: RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: LATICINIOS COSTA LTDA
ADVOGADO : RÚBIO EDUARDO GEISSMANN - SC010708
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA56640913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:45
Código de Controle do Documento: 6ebfaf12-17c0-4b3a-85d3-a1afd0026b35

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:45
Código de Controle do Documento: 6ebfaf12-17c0-4b3a-85d3-a1afd0026b35